Tribunal: STF
Processo: ARE 1077132
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS POR RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTA – CRUESP. SERVIDORA CEDIDA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento por meio do qual a parte não consegue desconstituir os fundamentos da decisão agravada. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA. RECURSO DE REVISTA. LITISPENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS POR RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTA – CRUESP. SERVIDORA CEDIDA. FONTE DE CUSTEIO. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. EVOLUÇÃO SALARIAL. Nega-se provimento ao agravo de instrumento por meio do qual a parte não consegue desconstituir os fundamentos da decisão agravada. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. SUCESSÃO DE EMPREGADORES NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO PARA INCLUSÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FAMEMA. RETIFICAÇÃO DA CTPS INDEVIDA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento por meio do qual a parte não consegue desconstituir os fundamentos da decisão agravada.”(eDOC 6) 
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 15) 
    Nos recursos extraordinários interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos arts. 5º, II, LIV, 37, caput, X, XI e XIIII, 39, §§ 1ºe 3º, 169, caput, § 1º, I e II, 93, IX, 61, § 1º, II, “a”, e 207 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a concessão de aumento salarial deve ser precedida de lei e de existência de prévia dotação orçamentária. Aduz-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a extensão dos reajustes salariais, instituídos por meio de resolução, à parte recorrida. (eDOC 18 e 19)
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no tema 1.027, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, DJe 8.4.2019, para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 55) 
    O órgão fracionário do Tribunal a quo, no entanto, manteve seu entendimento, conforme se verifica da ementa proferida: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REAJUSTES SALARIAIS FIXADOS PELO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRUESP. APRECIAÇÃO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3º, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1- A matéria tratada nestes autos não é a mesma julgada pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 592.317/RJ, e que ensejaria a aplicação da Súmula Vinculante nº 37: concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento de vencimentos de servidores públicos sem previsão legal e com fundamento no princípio da isonomia. 2 - No caso, a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, de forma solidária, e a Faculdade de Medicina de Marília foram condenadas ao pagamento das diferenças salariais aos servidores com fundamento na interpretação de normas estaduais, porquanto as autarquias educacionais associadas estavam abrangidas pela política salarial estabelecida pelas Universidades Estaduais Paulistas e pelo CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo. 4 - Nesse contexto, por se tratar de matéria não julgada no RE 592.317/RJ e que, consequentemente, não está abrangida pela Súmula Vinculante nº 37, não há falar em juízo de retratação previsto no art. 543-B, § 3º, do CPC. Com esses fundamentos, mantenho o v. acórdão desta c. Turma que rejeitou os embargos de declaração. Determino, ainda, o retorno dos autos à Vice-Presidência, a fim de que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito”. (eDOC 93)
    Feita nova análise de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo, vieram novamente os autos a esta Corte. (DOC 141) 
    Decido. 
    Após detida análise do caso, verifico que a matéria guarda identidade temática com o decidido no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, cuja ementa transcrevo: 
    "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”. (ARE 1057577 RG, de minha relatoria, DJe 8.4.2019)
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em acórdão formalizado no exercício de eventual juízo de retratação oportunizado, consignou que houve condenação ao pagamento das diferenças salariais aos servidores com fundamento na interpretação de normas estaduais, porquanto as autarquias educacionais associadas estavam abrangidas pela política salarial estabelecida pelas Universidades Estaduais Paulistas e pelo CRUESP - Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo. (eDOC 93) 
    Percebe-se, assim, que a Corte a quo concedeu diferenças salariais,  previstas em ato administrativo, a partir da interpretação de leis estaduais, que estabeleceriam uma política salarial das universidades estaduais paulistas.
    Todavia, este Tribunal já se debruçou sobre a presente controvérsia, identificando, em seu cerne, a postura que a súmula vinculante 37 buscou coibir: a concessão de vantagens por decisão judicial, em que a interpretação conjunta de atos normativos leva à identificação do direito de um sujeito à remuneração legislativamente destinada a outros. Na manifestação condutora do acórdão do ARE-RG 1.057.577, assim me manifestei:
    “Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Embora não caiba ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação correta para a legislação estadual, a ele é possível tomar conhecimento de suas disposições, o que lhe permite constatar a existência de diversidade de estrutura jurídica e de tratamento normativo entre as universidades paulistas, como, aliás, está consignado no acórdão recorrido. Foi constatada também, no julgamento do recurso paradigma, a atuação de órgãos judiciais no sentido de reconhecer uma política salarial única para essas universidades, a partir das resoluções do Cruesp, em que a preocupação com a isonomia entre os empregados das diversas instituições de ensino superior foi utilizada como justificativa na construção da jurisprudência que se estabeleceu sobre o tema no Tribunal Superior do Trabalho.
    Logo, confirmo que a controvérsia recursal corresponde ao tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, e que a conclusão do Tribunal a quo encontra-se em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com base no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido. (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente